Tribunal: TJSP
Processo: 2192525-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de planos de previdência privada de titularidade da executada. Possibilidade. Ausência do caráter alimentar e da proteção concedida pelo art. 833, do CPC. Aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, inciso III e parágrafo único, do CPC. Necessidade. O agravante resgatou o saldo de conta de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de planos de previdência privada de titularidade da executada. Possibilidade. Ausência do caráter alimentar e da proteção concedida pelo art. 833, do CPC. Aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, inciso III e parágrafo único, do CPC. Necessidade. O agravante resgatou o saldo de conta de previdência privada, mesmo depois de constrição do Juízo. Recurso não provido.